Tribunal: STF
Processo: RE 70075
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
Reajustamento Pecuário. Sentença proferida depois da Lei 2804/56, concessiva dos benefícios das Leis 1728 e 2282.
Recurso de oficio incabível. Regula o cabimento do recurso a lei sob cujo império foi proferida a decisão. 
Recurso extraordinário não conhecido.